Tribunal: TJPA
Processo: 0035053-02.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035053-02.2010.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: PRATA & PINTO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que, com base na jurisprudência dominante desta Corte, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível julgamento monocrático quando a tese recursal já foi analisada e a decisão se alinha à jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se os argumentos reiterados pelo agravante, notadamente sobre a ausência de ato ilícito e a exclusão da condenação por lucros cessantes, são suficientes para reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático pelo relator é cabível quando a decisão recorrida se alinha à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, VIII do CPC/15 e do art. 133 do RITJE/PA.

4. A jurisprudência dominante desta e. Corte reconhece a responsabilidade civil de instituição financeira por inscrição indevida e a possibilidade de condenação por lucros cessantes, desde que comprovado o prejuízo, e por danos morais, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
5. A decisão monocrática sopesou adequadamente os fatos e as provas, mantendo a condenação por lucros cessantes com base em laudo pericial e reduzindo o
quantum
indenizatório por danos morais para patamar consentâneo com os precedentes desta Turma, o que demonstra a correta análise da matéria.
6. O art. 1.021, § 3º do CPC/15, que veda a simples reprodução da decisão agravada, não exige a reformulação do texto quando não houver argumentos novos no Agravo Interno.

7. O agravante apenas reiterou argumentos já apreciados na apelação, sem apresentar fato novo que justificasse a modificação da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão se encontra em conformidade com jurisprudência dominante.

A reiteração de argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem a apresentação de qualquer elemento fático ou jurídico novo, conduz ao desprovimento do Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, VIII e 1.021, §§ 3º e 4º. Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível N° 0803830-07.2022.8.14.0065, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03/02/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/08/2025 e encerramento às 14h do dia 1º/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0035053-02.2010.8.14.0301.

COMARCA DE BELÉM - PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADOS: LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTROS.

AGRAVADO: PRATA & PINTO LTDA - EPP.

ADVOGADO: JOSE RAIMUNDO FARIAS CANTO.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, com espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 27022035, de lavra deste Relator, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A decisão monocrática agravada manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 204.318,98, mas reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 10.000,00, por entender que este último valor se harmonizava melhor com os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

Em suas razões (ID 27973210), pugna o recorrente, em suma, pela reforma integral da decisão, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Reitera a tese de inexistência de ato ilícito, argumentando que a negativação foi legítima e que, de todo modo, a parte agravada já possuía inscrições preexistentes em seu nome, o que afastaria o dano moral (Súmula 385/STJ) e o nexo de causalidade com os lucros cessantes alegados. Subsidiariamente, requer a redução dos valores e a aplicação da taxa SELIC como encargo moratório.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 28678781), pugnando pelo desprovimento do recurso e, ainda, pela reforma da decisão para restabelecer o valor original da indenização por danos morais.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Analisando o mérito recursal, tenho que embora o recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), não logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum
fato ou argumento novo
que possibilite a modificação do "
decisum
", na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Com efeito, a decisão monocrática guerreada enfrentou detidamente as teses da apelação. Nesse contexto, manteve a condenação por lucros cessantes por entender que a prova dos autos, em especial o laudo pericial e a demonstração da rescisão de contrato relevante com a empresa NORSEGEL, era suficiente para comprovar o prejuízo direto decorrente da conduta ilícita do banco.

Por outro lado, a mesma decisão monocrática
acolheu em parte
a tese recursal ao reconhecer que o valor da indenização por danos morais (R$ 80.000,00) era excessivo, reduzindo−o drasticamente
para
R$ 10.000,00, em alinhamento com a jurisprudência desta Corte em casos similares. Tal redução já sopesou as particularidades do caso, incluindo a extensão do dano à honra objetiva da pessoa jurídica e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A insistência do agravante em afastar por completo a condenação, utilizando os mesmos argumentos já rechaçados, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, que, repita-se, já lhe foi parcialmente favorável.

Destarte, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, estando em consonância com a jurisprudência pátria. Ademais, a ausência de fato novo ou argumento relevante no presente Agravo Interno impõe a sua rejeição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/09/2025